Tribunal: TCU
Processo: 004.101/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões militares concedidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 10 e 11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 004.101/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Vilela Guerra Arrigoni (XXX.524.327-XX); Carmen Lúcia Farias Requeijo (XXX.533.047-XX); Helena Vilela Guerra (XXX.224.867-XX); Irene Cristina Silva dos Santos (XXX.025.877-XX); Marcely Oliveira Pereira (XXX.672.727-XX); Telma Lobo da Silva (XXX.893.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.